Tribunal: STF
Processo: ACO 1179
Classe: ACO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-04
Data de publicação: 2011-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DO CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.



    1.  Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal sob alegação de omissão na análise de elementos imprescindíveis para o adequado julgamento do conflito de atribuições, eis que o Juízo estadual entendendo-se incompetente para a análise do feito remeteu-o à Justiça federal, que, por sua vez, reconheceu sua competência, afastando a hipótese de conflito de competência.



    2.  Na hipótese dos autos, não houve judicialização do conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado da Paraíba.



    3.  Embargos conhecidos e providos para declarar a atribuição do Ministério Público Federal para funcionar no procedimento.